Tribunal: TJES
Processo: 5005206-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005206-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: GERALDA DEMUNER

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE TERCEIRO (INSS). PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado em benefício previdenciário, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada débito. O agravante alega a regularidade da contratação, a impossibilidade de cumprimento por depender de terceiro (INSS) e a excessividade das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC); (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo cumprimento da ordem de suspensão dos descontos pode ser afastada sob a alegação de depender de terceiro (INSS); e (iii) analisar a proporcionalidade da multa cominatória (astreintes) fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A devolução imediata, pela consumidora, do valor creditado em sua conta, referente ao empréstimo que nega ter contratado, é um ato positivo de boa-fé que confere alta probabilidade ao direito alegado (verossimilhança), sobrepondo-se, em cognição sumária, ao contrato apresentado pelo banco.

O perigo de dano (periculum in mora) é manifesto, pois os descontos, mesmo que de valor reduzido (R$ 91,50), incidem sobre benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente, verba de natureza alimentar essencial à sua subsistência.

A medida é plenamente reversível, pois, caso o banco comprove a regularidade do contrato ao final da instrução, os descontos poderão ser restabelecidos, afastando o risco de dano irreparável à instituição financeira.

A alegação de que o cumprimento da ordem depende de terceiro (INSS) não exime a instituição financeira de sua responsabilidade, cabendo a ela adotar as providências operacionais necessárias para cessar os descontos, conforme precedentes desta Corte. A multa é a medida necessária para assegurar a efetividade do provimento.

A natureza jurídica das astreintes (art. 537, CPC) é coercitiva e não se confunde com a natureza indenizatória da cláusula penal (art. 412, CC), de sorte que o limite legal dessa não se aplica à multa cominatória.

A multa fixada por evento de descumprimento (dobro do débito, R$ 183,00) e o teto estabelecido (R$ 20.000,00) são razoáveis e proporcionais à capacidade econômica do agravante e à gravidade da lesão, visando compelir ao cumprimento sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cariacica, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Pedido de Tutela de Urgência”, determinou a suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da agravada, GERALDA DEMUNER, referentes a empréstimo consignado, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada débito realizado, limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que (i) celebrou regularmente contrato de empréstimo consignado com a agravada, inclusive com apresentação de instrumento contratual assinado e com foto, de modo que a decisão agravada desconsiderou prova válida da relação jurídica; (ii) não foram observados os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, uma vez que não se comprovou a inexistência do contrato, e o perigo de dano seria suportado exclusivamente pelo banco; (iii) a obrigação de cessar os descontos depende de terceiros, especificamente do INSS, o que pode tornar inócua a cominação de multa à instituição financeira, gerando risco de aplicação de penalidade desproporcional; (iv) a multa fixada revela-se excessiva, desproporcional e desnecessária, podendo gerar enriquecimento sem causa, sendo possível sua revisão a qualquer tempo, nos termos do artigo 537, § 1º, do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (v) acaso não seja afastada, requer a redução da multa, com fixação de valor razoável, proporcional à obrigação principal, em atenção aos princípios do devido processo legal e da proporcionalidade.

Diante disso, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja afastada integralmente a multa cominatória; ou, subsidiariamente, seja concedido maior prazo para cumprimento da obrigação, limitando-se o valor da multa a montante razoável e proporcional.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir (1) o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência; (2) o cabimento da multa ante a alegação de dependência de terceiro (INSS); e (3) a proporcionalidade das astreintes.

Quando da análise do pedido liminar recursal, já havia me manifestado pelo indeferimento do efeito suspensivo (ID 13263581), e, após a apresentação das contrarrazões e uma análise mais aprofundada da matéria em apreço, não vislumbro razões para modificar o entendimento então esposado.

Ao proferir a decisão ora vergastada, a MM. Juíza de 1º Grau consignou que:

“(...) a autora afirmou que foi creditado em sua conta R$ 3.224,43 no dia 20/04/2023, sendo informada pelo banco no qual recebe seu benefício previdenciário que a quantia era relativa a empréstimo consignado de nº 372688 569-6, o qual não contratou e, por isso, fez contato com o banco réu para devolver a quantia, sendo emitido um boleto que pagou em 25/04/2023.

Ocorre que o banco não cessou os descontos de R$ 91,50 que vem ocorrendo desde maio/2023. Pediu a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos.

Pois bem. (...)

In casu, a autora comprovou o pagamento do boleto relativo à operação negocial que não solicitou e menos ainda autorizou.

Além disso, dada a impossibilidade de comprovar fato negativo, ou seja, de que não contratou o empréstimo, deve ser tida como verossímil suas alegações, notadamente por estar-se diante de uma relação de consumo e que é ônus do réu a comprovação inequívoca do negócio, sendo, então, provável o direito autoral.

É inquestionável a presença do perigo de dano, porquanto é inegável o caráter alimentar do crédito previdenciário e que a parcela a ser descontada pode comprometê-lo, sobretudo por existirem outros descontos.

Registro, ainda, não vislumbrar qualquer risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, comprovada a regularidade da contratação do empréstimo, os descontos poderão ser restabelecidos.

Ante o exposto, preenchidos os pressupostos, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora, relacionados ao empréstimo ora questionado, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada débito realizado, limitada a R$ 20.000,00. (...)”.

O Agravante sustenta a ausência de
fumus boni iuris
no caso em apreço pelo fato de ter apresentado o suposto contrato assinado.

Contudo, a decisão agravada ponderou corretamente os elementos dos autos em sede de cognição sumária, sendo certo que a verossimilhança da alegação da Agravada não reside apenas no fato negativo (a não contratação), mas é robustecida por um ato positivo de boa-fé: a imediata devolução do valor creditado, comprovada nos autos de origem.

Este ato de restituição confere alta probabilidade ao direito alegado, sobrepujando, nesta fase, o documento apresentado pelo banco, cuja validade será objeto de dilação probatória na origem.

O
periculum in mora
é igualmente manifesto, haja vista que os descontos, ainda que no valor de R$ 91,50, recaem sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, hipossuficiente (assistida pela Defensoria Pública) e de natureza alimentar, comprometendo sua subsistência.

Ademais, a medida é plenamente reversível, pois, caso o banco comprove a regularidade do contrato ao final da instrução, "os descontos poderão ser restabelecidos", o que afasta o risco de dano irreparável ao Agravante.

Quanto ao cabimento da multa, argumenta o Agravante que a obrigação de cessar os descontos seria inexequível por depender de terceiro (INSS) e suas datas de corte, sendo a sanção desnecessária.

A tese, conduto, não merece prosperar.

Conforme já consignei na decisão liminar (ID 13263581), a alegação de eventual entrave operacional para o cumprimento da ordem não foi concretamente demonstrada pelo Agravante.

Em hipóteses assemelhadas à presente, este Egrégio Sodalício vem firmando o entendimento no sentido de que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – IRREGULARIDADES - EVIDÊNCIAS – PEDIDO DE EXCLUSÃO NEGATIVAÇÃO – PLAUSIBILIDADE DA TESE RECURSAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.
Demonstrada a verossimilhança das alegações de fraude nos contratos de empréstimo consignado apontados através das provas colacionadas aos autos, revela-se prudente o deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados nos proventos de aposentadoria da parte
. (AI 5015223-06.2023.8.08.0000 - 1ª Câmara Cível - Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - julg. 17/Jul/2024) - grifos nossos.

Oportuno frisar, ainda, que a jurisprudência é assente no sentido de que, em hipóteses que envolvam indícios de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, como sói acontecer na hipótese em tela, deve prevalecer a proteção à parte hipossuficiente até que se esclareça a regularidade da relação jurídica.

Outrossim, a alegação de que a obrigação de cessar os descontos depende de terceiro — o INSS — não afasta o dever de cooperação da instituição financeira no cumprimento da ordem judicial.

A existência de eventual entrave operacional para tanto deve ser demonstrada de forma concreta, o que não ocorreu nos autos.

Ao contrário, afinal, as alegações suscitadas pelo Recorrente a respeito da sua ilegitimidade para suspender os descontos nos rendimentos da Agravada, atribuindo-a à fonte pagadora, já foram rechaçadas por esta Egrégia Corte, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“
O cumprimento da obrigação [...] de suspensão dos descontos [...] é de responsabilidade da parte a quem foi dirigido o comando da tutela provisória, in casu, ao banco agravante, e não de terceiro estranho ao litígio (fonte pagadora do agravado), não havendo se falar em expedição de ofício pelo judiciário ao órgão pagador do agravado
” (AI n° 5002225-40.2022.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julg. 07-06-2022).

“(...)
Quanto ao pedido do agravante para que seja oficiado a fonte pagadora (INSS) do agravado para proceder a suspensão dos descontos, verifica-se que essa iniciativa é do próprio agravante, não podendo atribuir ao Poder Judiciário esta obrigação. Raciocínio em sentido diverso somente se justificaria se, ao tentar realizar as diligências necessárias, houvesse a comprovação de que o órgão se negou a suspender o desconto ou descumpriu a decisão proferida pelo juízo a quo, o que não ocorreu.
5. O montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de astreintes não se mostra excessivo, limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em especial porque o contrato na modalidade de “empréstimo consignado” o qual o agravado alega que contratou foi realizado no valor de R$ 5.402,65 (cinco mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e cinco centavos), com descontos mensais de R$ 230,96 (duzentos e trinta reais e noventa e seis centavos), que já somam R$ 12.102,92 (doze mil, cento e dois reais e noventa e dois centavos) sem previsão de término. 6. (...) 8. Recurso de agravo de instrumento desprovido. (AI n° 5003659-30.2023.8.08.0000 - 3ª Câmara Cível - Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - julg. 10/Jun/2024).

A multa cominatória (art. 537, CPC) é, portanto, a medida cabível e necessária para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, compelindo o devedor da obrigação a adotar as providências que lhe cabem.

Por fim, o Agravante alega que a multa fixada – "dobro de cada débito realizado, limitada a R$ 20.000,00" – seria excessiva.

Novamente, sem razão.

A alegação de violação ao art. 412 do Código Civil é tecnicamente equivocada, pois a jurisprudência pacífica do STJ (Tema 706) diferencia a natureza coercitiva das
astreintes
(art. 537, CPC) da natureza indenizatória da cláusula penal (art. 412, CC), não se aplicando esta limitação àquela.

A multa foi acertadamente fixada por
evento de descumprimento
e, considerando que o débito mensal é de R$ 91,50, a sanção por desconto indevido será de R$ 183,00, o que não me parece exorbitante, sendo razoável e proporcional à capacidade econômica do Agravante – instituição financeira de grande porte – e à gravidade da lesão ao direito fundamental da Agravada.

O teto de R$ 20.000,00 também se revela adequado, estando em conformidade com o valor da causa (R$ 22.562,00) e servindo como mecanismo que, ao mesmo tempo, impulsiona o cumprimento e evita o enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, pois se encontra em total conformidade com os requisitos legais e a jurisprudência desta Corte.

Do exposto, conheço do presente recurso e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)